Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO ATO JUDICIAL QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO POR FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perda da faculdade processual de recorrer contra a decisão interlocutória proferida logo ao início do cumprimento de sentença que consolidou a exclusão do sindicato da relação jurídico processual configura, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC.

2. Caso em que o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF tácita e inequivocamente aceitou o ato judicial que afastou sua legitimidade ativa ao requerer prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos sindicalizados e ao recolher as custas iniciais, em consequência da sua exclusão do polo ativo, cuja pertinência subjetiva outrora afigurada autorizava a isenção de custas. À míngua de ressalvas quanto à postura incompatível com o interesse em recorrer, impositivo o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ente sindical por falta de legitimidade e interesse recursais.

3. Recurso conhecido e desprovido.